Tribunal: TJMT
Processo: 1009529-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009529-61.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Substituição Tributária, Lançamento, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESPACO MODULADO LTDA - CNPJ: 04.667.490/0001-35 (EMBARGADO), TONNY ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 835.979.802-87 (EMBARGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 350.899.542-91 (EMBARGADO), IZAURA LOURDES MILAN TURRA - CPF: 814.013.379-53 (EMBARGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), TONNY ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 835.979.802-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), ESPACO MODULADO LTDA - CNPJ: 04.667.490/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 350.899.542-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAURA LOURDES MILAN TURRA - CPF: 814.013.379-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (EMBARGANTE), TONNY ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 835.979.802-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA CDA VIGENTE À ÉPOCA DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes, esclareceu que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria corresponder ao valor da CDA vigente à época da extinção da execução fiscal, fixando-a em R$ 271.121,50. O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que o proveito econômico seria maior e que o valor da base de cálculo deveria ser fixado em montante superior, além de requerer o afastamento do redutor previsto no art. 90, § 4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios no valor da CDA
retificada e ao aplicar o redutor legal previsto no art. 90, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
Não há contradição entre o acórdão embargado e o acórdão anterior, pois a referência ao valor originário da CDA na apelação teve apenas o propósito de afastar o art. 85, § 8o, do CPC, sem fixar a base dos honorários, o que foi feito de forma expressa e coerente nos embargos infringentes acolhidos.

5.
Não se verifica omissão quanto à origem da redução do crédito, pois o acórdão embargado deixou claro que a extinção da execução decorreu de vício objetivo reconhecido de ofício pelo juízo, não se estabelecendo nexo direto com a defesa apresentada.

6.
O acórdão embargado examinou adequadamente o momento de aferição do proveito econômico, fixando-o com base na CDA vigente à época da sentença, em consonância com o § 8o do art. 2o da Lei 6.830/80.

7.
A aplicação do redutor de 50% previsto no art. 90, § 4o, do CPC foi devidamente fundamentada na manifestação da Fazenda Pública pela exclusão do polo passivo e na retificação do título, configurando reconhecimento do pedido.

8.
O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, tampouco justifica a oposição de embargos de declaração com nítido caráter infringente.

9.
Para fins de prequestionamento, basta que as questões jurídicas tenham sido apreciadas, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o, e 90, § 4o; Lei 6.830/80, art. 2o, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n
.
0047346-16.2015.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025; TJMT,
EDcl
n
.
1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria corresponder ao
valor atualizado da CDA retificada vigente à época da extinção da execução fiscal, fixando-a em R$ 271.121,50.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e omissão, ao fixar como base de cálculo o valor da última retificação administrativa da CDA, desconsiderando que a anulação do crédito ocorreu em virtude das teses defensivas por ele apresentadas, o que geraria um proveito econômico maior.

Afirma que a redução do valor do crédito tributário não se deu por iniciativa espontânea da Fazenda Pública, mas sim em decorrência da provocação judicial exercida por meio da exceção de
pré
-executividade, sendo indevido, portanto, considerar apenas o valor de R$ 271.121,50 como parâmetro de base.

Defende que a base correta de cálculo para os honorários sucumbenciais deveria ser o valor do débito à época da apresentação da defesa (R$ 458.831,28), ou, alternativamente, o valor original da CDA (R$ 500.903,81), considerando o momento em que o executado foi efetivamente compelido a se defender.

Argumenta, ainda, que o julgado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente os dispositivos legais federais que sustentam sua tese (artigos 85, §§ 2o, 3o e 5o, e 90, § 4o, do CPC; artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80; e o Tema 1076 do STJ), requerendo o pré-questionamento.

Por fim, sustenta que não é aplicável ao caso a redução pela metade da verba honorária (art. 90, § 4o, do CPC), diante da ausência de espontaneidade da Fazenda na retificação do débito.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, fixando-se os honorários sucumbenciais sobre o valor da CDA no momento da defesa ou em valor superior, afastando-se também o redutor legal.

(Id
340022889
).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, defendendo que não há qualquer vício no julgado embargado, o qual estaria suficientemente fundamentado e coerente. Sustenta que a base de cálculo fixada (R$ 271.121,50) reflete o valor efetivamente exigível no momento da sentença, sendo o único título válido à época da extinção da execução. Alega que os embargos opostos representam mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, e que a redução da verba honorária pela metade é legítima, diante do reconhecimento parcial da Fazenda e da aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

(Id
341217894
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

No caso presente, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em contradição ao ter adotado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor de R$ 271.121,50, referente à última retificação da CDA, ao passo que o acórdão anterior, que apreciou a apelação, teria considerado o valor originário da dívida como expressão do proveito econômico obtido.

Ocorre que a premissa adotada pelo órgão colegiado, ao julgar os embargos opostos pelo Estado, não diverge do entendimento anteriormente firmado.

A referência ao valor expressivo da causa, feita no julgamento da apelação, teve como objetivo apenas afastar a aplicação do § 8o do artigo
85 do CPC, autorizando a fixação da verba honorária com base no proveito econômico. A decisão subsequente, ao fixar o montante de R$ 271.121,50 como parâmetro, limitou-se a esclarecer qual seria o valor efetivamente exigido à época da extinção da execução, sendo esse o título que subsistia no plano jurídico naquele momento.

Não há, portanto, dissonância lógica entre os fundamentos adotados nos dois julgamentos.

Quanto à alegação de omissão, verific
o
que o acórdão embargado abordou expressamente o ponto relativo à origem da redução do valor da CDA.

Consta da fundamentação que a extinção da execução fiscal ocorreu por iniciativa do juízo, de ofício, com base na ilegalidade do regime de apuração adotado, não tendo havido acolhimento da exceção de
pré
-executividade. Ainda que a defesa tenha suscitado elementos que coincidem com os fundamentos da sentença, não se estabeleceu nexo direto entre a atuação da parte e o ato judicial que afastou a exigibilidade do crédito.

Nesse contexto, embora o embargante atribua à sua defesa a causa eficiente para a anulação do título, o julgado deixou claro que a CDA foi extinta com fundamento em vício objetivo, reconhecido independentemente da provocação da parte. A atuação processual do executado foi devidamente considerada, mas não determinou, por si só, o conteúdo da decisão.

Quanto à alegação de omissão acerca do
momento adequado para a aferição do proveito econômico também foi examinada com a devida atenção. O acórdão embargado identificou que o título vigente no momento da sentença era o parâmetro juridicamente relevante, por expressar o montante efetivamente exigido ao tempo da extinção do feito, em conformidade com o § 8o do art. 2o da Lei 6.830/80.

A menção a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o
AREsp
2.054.706/RS e o Tema 1076, embora pertinente no plano argumentativo, não conduz a outra conclusão.

As decisões citadas reafirmam que a base de cálculo dos honorários deve refletir o valor efetivamente debatido no processo, o que, no presente caso, corresponde ao montante da CDA retificada, única existente ao tempo da decisão judicial que extinguiu a execução.

No que se refere à aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 90 do CPC, a fundamentação também não se revela omissa.

O colegiado reconheceu que, em momento anterior à sentença, a Fazenda Pública manifestou-se nos autos pela exclusão do executado do polo passivo da execução, promovendo a retificação da CDA. Essa manifestação, ainda que motivada por fatores processuais, demonstra aquiescência quanto à ilegitimidade da cobrança em face do embargante, configurando o pressuposto fático necessário à aplicação do redutor legal.

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, constato que a alegação de omissão e contradição não procede, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e examinou de maneira integral as teses e argumentos deduzidos por ambas as partes.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de
Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não
haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026